Tribunal: TJMT
Processo: 1014961-79.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014961-79.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[KASSIO RODRIGO CATENA - CPF: 777.351.291-49 (RECORRENTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/195)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TELAS SISTÊMICAS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE DÉBITOS. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistente o débito relativo aos serviços de telefonia, no valor de R$ 611,21 (seiscentos e onze reais e vinte e um centavos) e condenar a recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), por inscrição do nome da recorrida em cadastro de devedores inadimplentes.

Propósito recursal é para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, postula a diminuição do
quantum
indenizatório.

Apesar de a recorrente sustentar a legalidade da cobrança do débito, defendendo o regular exercício de direito, não se desincumbiu do ônus da prova, uma vez que, somente, apresentou telas sistêmicas com os dados da recorrida sem informação de registro de pagamento, fatos isolados que não sustentam o vínculo contratual.

A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
.

Quantum
indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade e adequado ao caso e às circunstâncias fático-probatórias.

Juros fixados a partir do evento danoso em respeito à Súmula 54/STJ e 362/STJ.

Recurso conhecido e desprovido.

Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021